Tribunal: TJMT
Processo: 1016746-36.2020.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Processo no 1016746-36.2020.8.11.0003.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.
Recorrente: CLAUDIA TERESA GARCIA XAVIER.
Recorrida: TAM LINHAS AÉREAS S/A
Data de Julgamento: 04/03/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS- COMPRA DE PASSAGEM AÉREA - CANCELAMENTO - PEDIDO DE CANCELAMENTO E DE REEMBOLSO REALIZADO PELA RECLAMANTE - REEMBOLSO INTEGRAL DOS VALORES DESPENDIDOS ADMINISTRATIVAMENTE - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL E MATERIAL - NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cumpre a requerente provar os fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC.
2. In casu, a reclamante realizou a compra de pacote de viagens e, com antecedência, solicitou o cancelamento e o reembolso do valor pago, o que foi atendido pela reclamada.
3. A situação dos autos configura apenas mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.
4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
5. Não há de se falar em dano material, quando o valor pleiteado pela reclamante já foi devolvido de forma administrativa.
6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016746-36.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLAUDIA TERESA GARCIA XAVIER - CPF: 631.567.091-15 (RECORRENTE), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS-
COMPRA DE PASSAGEM AÉREA -
CANCELAMENTO - PEDIDO DE CANCELAMENTO E DE REEMBOLSO REALIZADO PELA RECLAMANTE - REEMBOLSO INTEGRAL DOS VALORES DESPENDIDOS ADMINISTRATIVAMENTE - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL E MATERIAL - NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cumpre a requerente provar os fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC.

2.

In casu
, a reclamante realizou a compra de pacote de viagens e, com antecedência, solicitou o cancelamento e o reembolso do valor pago, o que foi atendido pela reclamada.

3.

A situação dos autos configura apenas mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

4.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5.

Não há de se falar em dano material, quando o valor pleiteado pela reclamante já foi devolvido de forma administrativa.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022